Tribunal: CARF
Processo: 10120.722236/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012
Súmula CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PRESUNÇÃO. REMUNERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO E ARQUIVOS. PRODUÇÂO E APRESENTAÇÂO PELO SUJEITO PASSIVO.
Em se tratando de tributação de contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações (salários de contribuição) de segurados empregados, constantes de folha de pagamentos e de arquivos produzidos pelo sujeito passivo autuado e de declarações também de sua iniciativa, todos apresentados à autoridade tributária e não infirmados em sede de contencioso administrativo-tributário, de se rechaçar se estar diante de tributação por presunção.
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF no 163.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato que se pretende provar decorrer de informações/documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a transferência de tal ônus à Administração Tributária.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
SÚMULA CARF no 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722236/2014-00
ACÓRDÃO
2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012
Súmula CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
PRESUNÇÃO. REMUNERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO E ARQUIVOS.
PRODUÇÂO E APRESENTAÇÂO PELO SUJEITO PASSIVO.
Em se tratando de tributação de contribuição previdenciária incidente
sobre as remunerações (salários de contribuição) de segurados
empregados, constantes de folha de pagamentos e de arquivos produzidos
pelo sujeito passivo autuado e de declarações também de sua iniciativa,
todos apresentados à autoridade tributária e não infirmados em sede de
contencioso administrativo-tributário, de se rechaçar se estar diante de
tributação por presunção.
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF no 163.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato
que se pretende provar decorrer de informações/documentos que
deveriam ter sido trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a
transferência de tal ônus à Administração Tributária.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 4.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
SÚMULA CARF no 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer dos
Recursos Voluntários protocolizados por: “Engefort Obras Industriais, Terraplanagem e
Pavimentação Ltda”; “Wenceslau Gonçalves Ramos Neto”; “Antônio Júlio Cavalcante Junior”;
“Leandro Regis Ferreira Magalhães” e “Marcelo André de Magalhães”; b) conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário protocolizado por “Engefort Construtora Ltda - em Recuperação Judicial”,
não conhecendo das alegações de tributação indevida por utilização do art. do art. 42 da Lei no.
9.430, de 1996; de inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias destinadas a terceiros
(inclusive ao Incra) objeto de lançamento e de quebra indevida de sigilo bancário; na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e dar-lhe provimento parcial, para excluir os valores
de aviso prévio indenizado das bases de cálculo constantes do auto de infração de e-fls. 30 a 56
(DEBCAD 51.051-177-5).

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
3

RELATÓRIO
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se corretamente delineado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância de e-fls. 1.307 a 1.319, verbis:
“(...)
DAS AUTUAÇÕES
1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados pela Fiscalização contra o Contribuinte retro identificado:
• AIOP DEBCAD no 51.051.174-0: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados, constantes das folhas de pagamento e não
declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, no montante de R$ 1.211.982,26 (um milhão, duzentos e onze mil e vinte e
seis centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 06/2011 a
13/2011 e 01/2012 a 10/2012, consolidado em 25/06/2014;
• AIOP DEBCAD no 51.051.177-5: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados a título de aviso prévio e 13o salário indenizados,
constantes das folhas de pagamento, no montante de R$ 604.243,93 (seiscentos e
quatro mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), incluindo
juros e multa, abrangendo o período de 06/2011 a 12/2011 e 01/2012 a 10/2012,
consolidado em 25/06/2014;
• AIOP DEBCAD no 51.060.428-5: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados, constantes da RAIS – Relação Anual de
Informações Sociais ou DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, e
não informados nas GFIP ́s e folhas de pagamento, apuradas por arbitramento, no
montante de R$ 26.718,61 (vinte e seis mil e setecentos e dezoito reais e sessenta
e um centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 06/2011 a
12/2011, consolidado em 25/06/2014.
1.1. O Relatório Fiscal de fls. 276 a 297, comum aos três Autos de Infração,
informa:
Das GPS com Autenticação Falsa, em Tese
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
4
1.1.1. O item 4 e subitens da narrativa fiscal informam sobre a existência de GPS –
Guias da Previdência Social com códigos de autenticação bancária que não
constam do sistema de controle de pagamentos da Receita Federal do Brasil, ou
seja, GPS com autenticação falsa, em tese, conduta tipificada no artigo 297, do
Decreto-Lei no 2.848/40 – Código Penal, acrescentado pela Lei no 9983/2000;
1.1.2. Estas GPS eram relativas a obras na DRF – Goiânia e DRF-Belo Horizonte;
1.1.3. O Contribuinte recolheu, entretanto, GPS relativas à obra da DRF/GOI com
valores idênticos, em 01/04/2013, conforme tabela à fl. 278;
1.1.4. As competências das GPS supostamente autenticadas relativas à obra da
DRF/BH continuam em aberto até 27/03/2014;
Da Recuperação Judicial
1.1.5. A sociedade propôs ação de recuperação judicial e foi deferido o pedido em
23/07/2012;
Da Cisão com Redução do Capital Social
1.1.6. De acordo com a 20a Alteração Contratual, ocorreu a cisão da Autuada, com
transferência de capital para Engeforte Obras Industriais Terraplanagem e
Pavimentação Ltda., CNPJ 06.132.321/0001-26, ficando seu capital social reduzido
a menos da metade daquele antes da cisão;
1.1.7. Na análise da cisão, contida no item 7 e subitens, a Fiscalização destaca o
curto período entre a data do Laudo de Avaliação preparatória para a cisão e a
propositura da ação de recuperação judicial, o cadastro da sociedade cindenda
como Microempresa;
1.1.8. Conclui que os fatos indicam que a cisão foi a forma encontrada para
salvaguardar um patrimônio, que, a rigor, se incorporaria ao processo de
recuperação judicial;
1.1.9. Assim, está corroborada a suspeita, em tese, de preparação fraudulenta da
recuperação judicial;
1.1.10. O item 9 e subitens apresenta a tipificação das condutas verificadas, que
foram noticiadas às autoridades competentes por meio de Representação Fiscal
para Fins Penais e Representação Administrativa, para as providências cabíveis;
Das GFIP ́s Entregues
1.1.11. O Contribuinte, por diversas vezes, em todas as competências, substituiu
todas as GFIP ́s. Quando questionado, informou, verbalmente, que não vem
pagando o FGTS, mas quando ocorre uma rescisão, gera uma nova GFIP para o
acerto do empregado demitido, mantendo todos os demais segurados;
1.1.12. Este fato foi confirmado junto à CAIXA, conforme anexo XII;
1.1.13. E conforme o anexo XII-A, foi noticiada a lavratura de autos de infração
por auditores do Ministério do Trabalho, em razão de trabalhadores sem registro;
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
5
Da Análise dos Dados Apresentados em Cotejo com os dos Sistemas
1.1.14. Durante a ação fiscal foram analisados e cotejados os documentos
apresentados mediante intimação - Folhas de Pagamento e Contabilidade em
arquivo digital, padrão MANAD - e os dados capturados nos sistemas da
Previdência Social e Receita Federal do Brasil - GFIP ́s, RAIS, DIRF;
1.1.15. Houve aumento significativo no valor do arquivo MANAD da folha de
pagamento após o Termo de Constatação e Intimação no 002 – TIC 002;
1.1.16. A Fiscalização informa que os valores pagos por GPS, pelo próprio
Contribuinte, ou decorrentes de retenção dos tomadores de serviço, bem como
valores compensados, foram aproveitados nos débitos declarados em GFIP.
Foram consideradas as deduções do salário família na forma da lei;
1.1.17. Embora os valores de RAIS e DIRF estivessem menores que os
apresentados nas folhas de pagamento e GFIP ́s, foram encontrados segurados
empregados informados naqueles sistemas, e não declarados nestes, e assim,
suas remunerações também foram objeto de lançamento (AI 51.060.428-5);
1.2. Nos itens 12 a 14, e respectivos subitens, o Relatório Fiscal traz a descrição
detalhada dos Autos de Infração por Descumprimento de Obrigação Principal em
epígrafe, com a fundamentação legal e as condutas penal e administrativas
puníveis.
1.2.1. Foram utilizados os seguintes códigos de levantamento na constituição das
contribuições de Terceiros:
• LEV A2 – Contribuições para os Terceiros sobre base informada no MANAD-FP,
AI DEBCAD 51.051.174-0;
• LEV C2 – Contribuições para os Terceiros sobre pagamento de aviso prévio e 13o
indenizados, AI DEBCAD 51.051.177-5;
• LEV D2 – Contribuições para os Terceiros sobre pagamentos em RAIS e DIRF, AI
DEBCAD 51.060.428-5.
1.3. Integram o presente processo administrativo: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fl. 02); IPC – Instruções para o Contribuinte (fls.
83/84); Relatório de Vínculos (fl. 85); Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização (fl. 86); Termos de Início de Procedimento Fiscal, de Intimação e
Constatação Fiscal, Respostas e documentos da empresa, Recibos de entrega de
arquivos digitais, e AR ́s (fls. 87/248); Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal – TEPF (fl. 250), Recibos de arquivos entregues ao contribuinte e AR ́s (fls.
251/275).
1.4. Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração (fls. 03, 30, 57) os
seguintes documentos: DD – Discriminativos do Débito (fls. 24/27, 51/54, 78/80);
FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 28/29, 55/56, 81/82); Anexos I a XV (fls.
298/1.018).
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
6
DAS IMPUGNAÇÕES
DA IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
2. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 30/06/2014, por via postal, a
Autuada apresentou, tempestivamente, em 29/07/2014, como detalhado no
despacho de fls. 1.295/1.296, a impugnação de fls. 1.036/1.107, com juntada de
Procuração, Substabelecimento, comprovante de postagem, às fls. 1.108 a 1.111 e
1.276. Em suma, os argumentos impugnativos apresentados, após resumir os
fatos e as autuações, são:
Fundamentos dos Lançamentos
2.1. Os lançamentos decorreram de presunções da Fiscalização:
(i) pela desconsideração da escrita fiscal da Impugnante;
(ii) desconsideração do arquivo MANAD, com utilização de extratos bancários,
obtidos sem autorização judicial;
(iii) cruzamento equivocado de diferentes obrigações acessórias: MANAD, GFIP,
RAIS, DIRF;
(iv) desconsideração do arranjo societário da Impugnante, sem autorização
judicial, em descompasso com a realidade material dos fatos.
A Indevida Quebra do Sigilo Bancário (Aplicável a Todos os DEBCAD ́s
Relacionados a Obrigação Principal)
2.2. Insurge-se contra a obtenção de extratos da Impugnante por meio de
Requisição de Informações de Movimentação Financeira, anexo V-A.
2.3. Cita o artigo 142 do CTN, doutrina, e sustenta que não foram demonstrados
os elementos que compõem o fato tributário.
2.4. Afirma que todas as notas fiscais que interessam ao caso deveriam constar
dos autos, e que é evidente a necessidade de realização de perícia.
2.5. Discorre sobre as presunções, apoiado em renomados juristas e alega que a
fiscalização deve apresentar elementos comprobatórios da suposta omissão de
receitas, o que não foi feito.
Obtenção de Prova Ilícita / Ofensa aos Princípios Constitucionais do Sigilo
Bancário
2.6. Menciona doutrina, jurisprudência, e sustenta que o sigilo bancário só deve
ser aberto por decisão judicial, ou por expressa menção da Constituição, situação
que não foi alterada pela Lei Complementar no 105/01.
2.7. Argumenta que o procedimento fiscal é nulo, porque não observou direitos
constitucionais básicos do cidadão.
Presunção – INSS/Terceiros – Falta de Previsão Legal
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
7
2.8. Afirma que o auto de infração foi lavrado com base no artigo 42 da Lei no
9430/96 (transcreve).
2.9. Porém, o referido artigo somente permite a presunção para apurar eventual
omissão de renda, e consequente apuração do imposto sobre a renda. Por falta
de previsão legal, não pode ser aplicada para tributação das contribuições.
2.10. Reproduz decisão do Conselho de Contribuintes.
Cerceamento de Defesa, Devido Processo Legal Administrativo
2.11. Discorre sobre os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, e aduz que no presente caso ocorre
cerceamento de defesa da Impugnante, por ter o Auto de Infração sido
fundamentado em presunções.
2.12. Transcreve o item 11 e subitens do Relatório Fiscal e alega que deveriam ter
sido identificados todos os funcionários da Impugnante, e não apenas aqueles
constantes dos anexos. Por exemplo, no anexo XVI, existem valores atinentes a
supostos trabalhadores não cadastrados, em contrapartida à afirmação de que as
bases na GFIP e RAIS eram menores que as constantes nos arquivos MANAD.
2.13. Não houve a identificação de cada um dos supostos trabalhadores, somente
a alegação genérica que não constavam de uma base de dados, o que caracteriza
cerceamento de defesa e nulidade do lançamento realizado. Transcreve julgados
do Conselho de Contribuintes.
Presunção / Lançamento
2.14. Reitera seus argumentos, de que o Auto de Infração foi lavrado por mera
presunção.
Confronto de Obrigações Acessórias – MANAD / GFIP / RAIS
2.15. Insurge-se contra o valor tributável apurado, principalmente em decorrência
da diferença entre os arquivos MANAD.
2.16. Com relação à possibilidade de revisão de valores declarados em folha, via
arquivos em formato MANAD, o próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais
–
CARF já se manifestou no sentido da possibilidade de
revisão/cancelamento do auto de infração. Transcreve julgados.
2.17. Não foi feito o cotejo entre os valores declarados, recolhidos e
supostamente devidos, motivo pelo qual requer a realização de diligências.
Caracterização do Vínculo Empregatício (aplicável a todos os DEBCAD ́s)
2.18. No presente caso houve o cerceamento de defesa do Contribuinte, pois não
consta a explicitação de todos os elementos relacionados ao vínculo empregatício
de cada um dos supostos empregados (sócios).
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
8
2.19. Não foram descritos os fundamentos dos requisitos da relação de emprego
(pessoalidade, remuneração, trabalho não eventual e subordinado). Transcreve
jurisprudência administrativa.
2.20. Diante da existência jurídica e fática da Impugnante como sociedade
simples, e a prestação de serviços pelos sócios em nome da Impugnante, deveria
haver a prova de ineventualidade, salário e subordinação de cada um dos sócios,
supostos empregados, listados em planilhas pela Fiscalização.
2.21. Assim, é nulo o processo administrativo-fiscal em tela.
Salário Educação
2.22. Traça o histórico da contribuição ao Salário Educação e conclui que a
delegação que permitiu a fixação de sua alíquota, pelo Poder Executivo,
sobreviveu por 180 dias após a promulgação da Constituição de 1988.
Terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA) Relativo a Todos os DEBCADs
2.23. Em relação ao Salário Educação e as demais contribuições a terceiros, afirma
que com o advento da Constituição Federal, não é possível a instituição ou
recepção de mais nenhuma contribuição sobre a folha salarial. Transcreve o artigo
240, e cita os artigos 154, inciso I, artigo 195, parágrafo 4o.
2.24. Salienta que para a folha de salários servir de fonte de custeio do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, o artigo 62 do ADCT teve que ser
editado ressalvando que a referida entidade seria criada por lei.
2.25. Portanto, a folha salarial não tem como servir de fonte de custeio do ensino
fundamental.
INCRA
2.26. Apresenta o histórico da contribuição ao INCRA e sustenta que a exação não
foi recepcionada pela Constituição de 1988, nos termos do artigo 240 da CF.
2.27. Alega que também pelo fato de não existir nexo causal entre a atuação do
INCRA e a atividade desenvolvida pela Impugnante, há obstáculo contra a
exigência da contribuição (artigo 149 da CF).
2.28. Menciona, ainda, o artigo 16 do CTN, artigo 167, inciso IV, da CF/88, e
conclui pela inconstitucionalidade d exação.
Verbas Trabalhistas Indenizatórias e Eventual. Não Incidência da Contribuição
sobre a Folha de Salários – Parte da Empresa e Terceiros – Todos DEBCADS
(Obrigações Principais)
2.29. Apoiado em doutrina e jurisprudência, enfatiza que se sujeitam à incidência
de contribuições previdenciárias apenas valores decorrentes da relação de
emprego.
2.30. Cita o parágrafo 9o, do artigo 214, do Decreto no 9048/99, a título
exemplificativo, o artigo 195, da CF.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
9
2.31. Passa, então, às fls. 1.090 a 1.103, à análise das seguintes verbas,
argumentando que não sofrem incidência da contribuição previdenciária pelo seu
caráter eventual e indenizatório:
• Hora Extra;
• Adicional Noturno;
• Adicional de Insalubridade;
• Adicional de Periculosidade;
• Salário Maternidade;
• Salário Família;
• Férias;
• Aviso Prévio Indenizado;
• Auxílio Educação;
• Auxílio doença;
• Auxílio creche;
• Alimentação in natura.
Necessidade de Perícia Contábil no Presente Caso – Conversão do Julgamento
em Diligência
2.32. Como demonstrado pelos argumentos apresentados, e corroborado pela
documentação anexa, a Impugnante mantinha controle de todos os seus
funcionários. Assim, a presunção usada pela Fiscalização, com a desclassificação
da escrita fiscal do Contribuinte, é impeditiva ao exercício da ampla defesa e
contraditório.
2.33. Requer a perícia contábil nos documentos acostados, e apresenta seus
quesitos à fl. 1.104.
Juros e Multa
2.34. Sustenta que, nos termos do artigo 161, parágrafo 1o, do CTN, os juros de
mora devem ser de 1% ao mês.
2.35. No que se refere à multa aplicada, ofende os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade, e proibição do confisco.
2.36. Por outro lado, não procede a incidência de juros sobre a multa de ofício
lançada, que contraria o disposto no artigo 97, V, do CTN, e artigo 5o, inciso II, da
CF/88.
Do Pedido
2.37. Pelo exposto, requer que o processo seja convertido em diligência, para
realização de perícia quanto aos quesitos apresentados, e após, que seja julgado
improcedente o lançamento.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
10
2.38. Por fim, em razão da imensa quantidade de documentos, informa que
procederá a juntada de GFIP ́s, para provar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Destaca que, por amostragem, esta
prova já consta dos autos, vide anexo V e holerits juntados pela Fiscalização, onde
se verifica a incidência de contribuições sobre 1/3 de férias, horas extras, abonos
desvinculados do salário, etc.
DA
IMPUGNAÇÃO
DA
EMPRESA
ENGEFORTE
OBRAS
INDUSTRIAIS
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
3. A empresa ENGEFORTE Obras Industriais Terraplanagem e Pavimentação Ltda.
foi cientificada dos Autos de Infração em 30/06/2014, por via postal, e
apresentou, tempestivamente, em 28/07/2014, como detalhado no despacho de
fls. 1.295/1.296, a impugnação de fls. 1.114/1.1154, com juntada de Procuração,
Substabelecimento, comprovante de postagem, às fls. 1.155 a 1.158 e 1.277. Suas
alegações, estão sintetizadas a seguir:
3.1. Apresenta o resumo dos fatos, destacando que a Impugnante já existia
quando da cisão, não sendo aplicável o artigo 132 do CTN.
Improcedência do Lançamento
3.2. No caso em tela, o ponto central é a constatação se houve conduta
fraudulenta a ensejar a responsabilidade solidária entre as empresas.
Premissas para a Solução do Caso Concreto
3.3. Afirma que existem premissas que conduzem à improcedência do
lançamento, pois:
• A regra é a autonomia das personalidades jurídicas, sendo que a
desconsideração da personalidade jurídica só é cabível de forma excepcional. No
caso, não existe abuso nem fraude;
• Nas relações jurídicas deve ser adotada a premissa da boa-fé;
• Cabe ao Fisco o ônus da prova dos elementos que justificam a desconsideração
das operações, além do fato gerador;
• Não se pode buscar a prova mediante presunções sem previsão em lei.
3.4. Aduz que também existem fatos incontroversos que são favoráveis à
Impugnante:
(i) inexiste questionamento quanto à constituição regular da Impugnante;
(ii) não houve a desconsideração de sua contabilidade;
(iii) a Impugnante e a cindida continuam em operação;
(iv) as operações jurídicas são verdadeiras no tocante à cisão;
(v) não se trata de pessoa jurídica sem substância ou inexistente de fato;
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
11
(vi) todos os documentos apresentados não tiveram questionamentos acerca da
veracidade;
(vii) foram observados os trâmites legais e devidamente cientificados aos devidos
órgãos da Administração Pública.
Existência de Entidades Jurídicas Distintas, Constituição Regular, Existência de
Fato,
Atos
Regulares,
Verdadeiros
e
Transparentes.
Ausência
de
Questionamento pelo Fisco
3.5. Alega que somente ao Poder Judiciário, de forma excepcional, é dada a
competência de desconsiderar a personalidade jurídica, nos termos do artigo 50
do Código Civil. E no caso de matéria tributária, destaca que o artigo 116 do CTN
não foi regulamentado.
3.6. Insurge-se contra o procedimento fiscal, que adotou presunções de fraude no
tocante à cisão, com desconsideração da personalidade jurídica e/ou atribuição
de responsabilidade solidária entre as empresas.
3.7. Ressalta que o capital, à época da cisão, continuou muito superior à dívida
tributária conhecida no momento, e que as empresas continuam em atividade e
com patrimônio.
3.8. Transcreve renomado jurista, e reitera a regra de autonomia das pessoas
jurídicas, bem como o fato da Impugnante possuir a efetiva e regular constituição
jurídica.
3.9. Enfatiza que as operações jurídicas tiveram fundamento em contrato
totalmente lícito, sem prova de falsidade, nada foi sonegado.
Ônus da Prova. Presunção de Boa-fé. Hipótese da Desconsideração de Negócios
Jurídicos. Requisitos
3.10. Cita renomado jurista, e alega que, no caso em discussão, que envolve a
responsabilização da Impugnante pela similaridade de sócios e a cisão, cabe ao
Fisco demonstrar a existência de atos fraudulentos, com o intuito exclusivo de
reduzir tributos e utilizar-se do instituto da recuperação judicial.
3.11. Como já exposto, a empresa cindida e a Impugnante são reais do ponto de
vista fático e jurídico.
3.12. Apoiado em doutrina, jurisprudência, e no artigo 142 do CTN, discorre sobre
presunções, simulação, e conclui que não houve qualquer ato fraudulento ou de
simulação, entre a Impugnante e a Autuada, restando demonstrada a inexistência
de responsabilização solidária.
Ainda o Ônus da Prova e Requisitos Legais. A Questão do Grupo Econômico
3.13. Alega que para se configurar um grupo econômico, caberia ao Fisco
demonstrar, de forma cumulativa: i) existência de uma ou mais empresas; ii)
direção, controle ou administração de outra; iii) seja qual for a atividade; iv)
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
12
existência de uma empresa principal; v) eventualmente, sócios em comum; vi)
confusão patrimonial.
3.14. Aborda julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples
fato de existirem pessoas em comum quanto ao grau de parentesco não configura
grupo econômico.
3.15. No presente caso não há prova de confusão patrimonial e direção dos
negócios por empresa principal, e, portanto, não se configura grupo econômico.
Improcedência do Lançamento. Inconstitucionalidade e Ilegalidade. A
Responsabilidade Tributária. Impossibilidade
Premissa. Personalidades Jurídicas Distintas, Cada Pessoa Responde com seu
Patrimônio por seu Passivo. Impossibilidade de Confusão entre Pessoas Jurídicas
3.16. Pessoas jurídicas distintas devem ser tratadas com distinção, improcedente
o lançamento.
A Responsabilidade Tributária Solidária. Breves Considerações ao art. 124 do
Código Tributário Nacional.
Imposição de Responsabilidade Tributária. Necessidade de Comprovação. Ônus
da Prova A Solidariedade e o Interesse Comum (art. 124, I, do CTN)
3.17. Discorre sobre os dois tipos de responsabilidade tributária solidária previstos
no artigo 124 do CTN.
3.18. Cita doutrina e jurisprudência e alega que, para se configurar a hipótese
prevista no inciso I do referido artigo 124, cabe ao Fisco comprovar a existência de
interesse comum quanto ao fato gerador, sob pena de ilegalidade.
3.19. Destaca que no caso em tela o crédito tributário é de contribuições sobre a
folha de salários, não sendo possível impor, à Impugnante, a participação no fato
jurídico tributário. Não houve a configuração do “interesse comum na realização
do fato gerador”.
Inaplicabilidade do art. 30, IX, da Lei no 8212/91. Grupo Econômico A
Inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei no 8212/91. Grupo Econômico
3.20. O artigo 30, IX, da Lei no 8212/91 não se aplica ao caso em epígrafe, pois não
foi comprovada a configuração de grupo econômico. Destaca que a existência de
relação societária entre as empresas não configura, por si só, grupo econômico.
3.21. A responsabilidade tributária com base no artigo 30, IX, da Lei no 8212/91 é
inconstitucional, pois deveria ser imposta por lei complementar.
Solidariedade Tributária. Grupo Econômico. Requisitos e Ônus da Prova. A
Solidariedade não Resulta da Existência de Grupo Econômico
3.22. Apoiado em jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, salienta
que o grupo econômico, por si só, não impõe a responsabilidade tributária
solidária, mesmo que comprovada sua existência.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
13
3.23. Reapresenta sua argumentação de que não existe grupo econômico no
presente caso, e deste modo, a Impugnante não é responsável solidária pelos
créditos tributários. Além do que, eventual configuração de grupo econômico não
causa a responsabilidade tributária solidária.
Conclusão. Do Pedido
3.24. Sintetiza suas alegações à fl. 1.932, e, pelo exposto, requer que o
lançamento seja julgado improcedente, no que se refere à responsabilização
solidária.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
4. Os sócios administradores abaixo identificados também tiveram ciência dos
Autos de Infração em 30/06/2014, por via postal, e apresentaram,
tempestivamente, em 28/07/2014, como detalhado no despacho de fls.
1.295/1.296, suas impugnações:
• Sr. Antônio Júlio Cavalcanti Júnior: impugnação às fls. 1.161/1.185, com juntada
de Procuração, Substabelecimento, comprovante de postagem, às fls. 1.186 a
1.189 e 1.278;
• Sr. Leandro Régis Ferreira Magalhães: impugnação às fls. 1.192/1.216, com
juntada de Procuração, Substabelecimento, comprovante de postagem, às fls.
1.217 a 1.220 e 1.279;
• Sr. Marcelo André de Magalhães: impugnação às fls. 1.223/1.243, com juntada
de Procuração, Substabelecimento, comprovante de postagem, às fls. 1.244 a
1.247 e 1.280;
• Sr. Wenceslau Gonçalves Ramos Neto: impugnação às fls. 1.250/1.270, com
juntada de Procuração, Substabelecimento, às fls. 1.271 a 1.274.
5. Cada um dos sócios argumenta, no mesmo sentido e teor, que:
Inconstitucionalidade
e
Ilegalidade.
Aspectos
não
relacionados
à
Responsabilidade Tributária Dever de Obediência ao Devido Processo Legal.
Necessidade de Lançamento Tributário
5.1. Citando renomados juristas, discorre sobre os princípios do devido processo
legal e do contraditório e ampla defesa, artigo 5o, incisos LIV e LV da CF/88.
5.2. Apoiado em jurisprudência do STJ, sustenta que para se impor a
responsabilidade tributária solidária é preciso: i) respeitar o devido processo legal;
ii) realizar o lançamento nos moldes do artigo 142 do CTN; iii) notificar,
regularmente, o sujeito passivo.
5.3. No caso em tela, existe apenas a simples citação do Impugnante no relatório
fiscal, situação que é arbitrária e ilegal.
Inconstitucionalidade e Ilegalidade. A Responsabilidade Tributária.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
14
Impossibilidade Premissa. Personalidades Jurídicas Distintas entre Sócio e
Pessoa Jurídica
5.4. As pessoas, físicas e jurídicas, possuem personalidades jurídicas próprias,
cabendo a cada uma seus direitos e obrigações.
A Responsabilidade Tributária Solidária. Breves Considerações ao art. 124 do
Código Tributário Nacional Imposição de Responsabilidade Tributária.
Necessidade de Comprovação. Ônus da Prova A Solidariedade e o Interesse
Comum (art. 124, I, do CTN)
5.5. Discorre sobre os dois tipos de responsabilidade tributária solidária previstos
no artigo 124 do CTN.
5.6. Cita doutrina e jurisprudência e alega que, para se configurar a hipótese
prevista no inciso I do referido artigo 124, cabe ao Fisco comprovar a existência de
interesse comum quanto ao fato gerador, sob pena de ilegalidade.
5.7. Destaca que no caso em tela não se descreve qualquer conduta específica e
devidamente comprovada do sócio impugnante no sentido de praticar fato como
interesse comum no fato gerador.
5.8. Impossível a responsabilidade tributária por solidariedade, por ausência de
provas e não atendimento aos requisitos exigidos no artigo 124, I, do CTN.
O Art. 135 do Código Tributário Nacional
5.9. Aborda o disposto no artigo 135, inciso III, do CTN, destacando que, se não
estiver presente e comprovado o elemento subjetivo (dolo, fraude, conluio,
sonegação) na conduta do administrador da pessoa jurídica, não é possível a
aplicação deste dispositivo legal.
Pedido
5.10. Após sintetizar suas alegações, requer que o lançamento seja julgado
improcedente, no tocante à imputação de responsabilização tributária.
6. Os sócios Sr. Antônio Júlio Cavalcanti Júnior e Sr. Leandro Régis Ferreira
Magalhães acrescentam, ainda:
Importante Questão – Realidade Fático/Jurídica
6.1. De acordo com o parágrafo segundo da cláusula quinta da 20a e 21a alteração
contratual, exerciam simplesmente a direção técnica e comercial da empresa, não
tendo nenhuma função de gerência administrativa e financeira, e não podendo
praticar qualquer ato de natureza tributária;
6.2. Inexiste nos autos qualquer prova de que praticaram ato de gestão
relacionado com o pagamento e/ou não pagamento de contribuições
previdenciárias, ou cumprimento de obrigações acessórias
(...)”
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
15
2.
Somente foi conhecida a impugnação do sujeito passivo autuado, ENGEFORT
CONSTRUTORA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante fundamentação a seguir da
decisão de pico, de e-fl. 1.320, verbis:
“(...)
7. Tendo sido a impugnação da empresa autuada ENGEFORT CONSTRUTORA
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentada com a observância dos
requisitos estipulados nos artigos 56 e 57 do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dela
tomo conhecimento. Observa-se que, nos termos do artigo 58 do referido
Decreto, considera-se não impugnada a matéria que não for expressamente
contestada pela Impugnante.
7.1. Inicialmente, entretanto, cabem algumas considerações acerca das
impugnações apresentadas pela empresa ENGEFORTE Obras Industriais
Terraplanagem e Pavimentação Ltda., e os sócios Srs. Antônio Júlio Cavalcanti
Júnior, Leandro Régis Ferreira Magalhães, Marcelo André de Magalhães, e
Wenceslau Gonçalves Ramos Neto:
• Foram arrolados como devedores solidários nos Autos de Infração de
Obrigação Principal (AIOP ́s) DEBCAD ́s no ́s 51.051.171-6, 51.051.172-4,
51.051.173-2,
51.051.175-9,
51.051.176-7,
51.051.178-3,
51.051.179-1,
51.060.429-3, 51.064.850-9, e 51.064.851-7, relativos a contribuições devidas à
Seguridade Social, de acordo com as Relações dos Sujeitos Passivos Solidários,
às fls. 04, 32, 59, 86, 114, 141, 168, 194, 273, 307, do processo no
10120.722232/2014-13, ao qual o presente processo está apensado;
• Não foram arrolados como responsáveis solidários nos presentes AIOP ́s
DEBCAD ́s 51.051.174-0-6, 51.051.177-5 e 51.060.428-5, correspondentes a
contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros. (grifo nosso)
7.2. Deste modo, as impugnações de fls. 1.114/1.115, 1.161/1.185, 1.192/1.216,
1.223/1.243 e 1.250/1.270 não serão aqui analisadas.
7.2.1. Ressalte-se que as alegações apresentadas pela empresa ENGEFORTE Obras
Industriais Terraplanagem e Pavimentação Ltda., e pelos sócios Srs. Antônio Júlio
Cavalcanti Júnior, Leandro Régis Ferreira Magalhães, Marcelo André de
Magalhães, e Wenceslau Gonçalves Ramos Neto foram exaustivamente rebatidas
no Acórdão no 16-64.809 de 22/01/2015, desta 14a Turma, relativo ao citado
processo no 10120.722232/2014-13.
(...)”
3.
A impugnação assim admitida de ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL foi unanimemente julgada improcedente pela autoridade julgadora de
1a. instância, na forma de Acórdão de Impugnação DRJ/SPO no 16-64.810, de e-fls. 1.304 a 1.347,
cuja ementa e resultado são a seguir transcritos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
16
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática,
bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos
termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
EXAME
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
SIGILO BANCÁRIO.
Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo efeito vinculante
em relação a julgado que considerou inconstitucional a quebra do sigilo bancário,
deve a Autoridade Administrativa, em obediência ao princípio da legalidade,
seguir os ditames da legislação vigente.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
apurados na Contabilidade, DIRF, RAIS, Folhas de Pagamento e nas GFIP ́s de sua
própria elaboração.
MULTA. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de
obrigações principais e acessórias no campo previdenciário encontram-se
normatizadas na Lei no 8.212/91, que contempla todos os aspectos da hipótese de
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
17
incidência tributária, competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da
legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência.
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
18
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. DOCUMENTOS (FOLHA PAG, DIRF
E RAIS)
Sujeita-se ao lançamento de ofício os fatos geradores não declarados em GFIP e
identificados pela fiscalização, através de documentos entregues pela empresa
(folha de pagamento, RAIS, DIRF, etc), quando não comprovado pelo sujeito
passivo a origem da diferença apurada.
A folha de pagamento, a GFIP, a DIRF e a RAIS, dentre outros documentos do
Contribuinte, constituem fontes de informações suficiente e necessárias para
apuração do lançamento.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB pode
inscrever de ofício importância que reputar devida, com base nos dados
disponíveis, inclusive com base nas informações constantes na RAIS - Relação
Anual de Informações Sociais e na DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte, de elaboração do próprio Contribuinte, cabendo a ele o ônus da prova
de suas alegações.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA.
Conforme as atividades da empresa, são exigíveis as contribuições destinadas aos
Terceiros, de acordo com o enquadramento na tabela de códigos de Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS, e as legislações de regência.
A contribuição ao Salário Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas
vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais.
O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como contribuição
de intervenção no domínio econômico, é devido por todas as empresas,
independente do tipo de atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Devidamente cientificadas, tanto a contribuinte autuada como todos os
outros impugnantes (cf. ARs, termo de ciência e Editais anexados às e-fls. 1.450 a 1.458 e 1.679 a
1.681), houve a apresentação de Recursos tanto pelo autuado ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Recurso de e-fls. 1.459 a 1.537) como pelos demais impugnantes, a
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
19
saber: a) ENGEFORTE OBRAS INDUSTRIAIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. (Recurso de
e-fls. 1.538 a 1.579); SÓCIOS: b) ANTÔNIO JÚLIO CAVALCANTI JÚNIOR (Recurso de e-fls. 1.580 a
1.606), c) LEANDRO RÉGIS FERREIRA MAGALHÃES (Recurso de e-fls. 1.607 a 1.632), d) MARCELO
ANDRÉ DE MAGALHÃES (Recurso de e-fls. 1.633 a 1.655), e e) WENCESLAU GONÇALVES RAMOS
NETO (Recurso de e-fls. 1.656 a 1.677).
5.
Tanto o Recurso da autuada ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (e-fls. 1.459 a 1.537) como os dos demais recorrentes (ENGEFORTE
OBRAS INDUSTRIAIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - Recurso de e-fls. 1.538 a 1.579;
SÓCIOS: ANTÔNIO JÚLIO CAVALCANTI JÚNIOR - Recurso de e-fls. 1.580 a 1.606, LEANDRO RÉGIS
FERREIRA MAGALHÃES - Recurso de e-fls. 1.607 a 1.632, MARCELO ANDRÉ DE MAGALHÃES -
Recurso de e-fls. 1.633 a 1.655 e WENCESLAU GONÇALVES RAMOS NETO - Recurso de e-fls. 1.656
a 1.677) reproduzem, ipsis litteris, os argumentos constantes das impugnações já ora citadas.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
1. Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário
7.
Conforme Despacho de e-fls. 1.698/1.699, devidamente cientificados da
decisão de piso tanto a contribuinte autuada como todos os outros impugnantes, da seguinte
forma:
a) ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – em 23/04/2015
por meio de sua Caixa Postal, módulo e-CAC do site da Receita Federal, e-fl. 1.455;
b) ENGEFORT OBRAS INDUSTRIAIS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – em
17/04/2015, via Correios (AR), e-fl. 1450;
c) WENCESLAU GONÇALVES RAMOS NETO – em 22/05/2015, via Edital Eletrônico, e-
fl. 1679;
d) ANTONIO JULIO CAVALCANTE JUNIOR – em 16/04/2015, via Correios (AR), e-fl.
1.456;
e) LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHÃES - em 22/05/2015, via Edital Eletrônico,
de e-fl. 1680 e
f) MARCELO ANDRE DE MAGALHÃES – em 22/05/2015, via Edital Eletrônico, de e-fl.
1681;
8.
Todos os envolvidos apresentaram Recursos Voluntários, via postal
(Correios), tempestivamente, em 15/05/2015 (vide e-fl. 1.537), na forma a seguir:
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
20
a) ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – e-fls. 1.459 a
1.536;
b) ENGEFORT OBRAS INDUSTRIAIS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – e-
fls. 1.538 a 1.579;
c) WENCESLAU GONÇALVES RAMOS NETO – e-fls. 1.656 a 1.677;
d) ANTONIO JULIO CAVALCANTE JUNIOR – e-fls. 1.580 a 1.606;
e) LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHÃES – e-fls. 1.607 a 1.632;
f) MARCELO ANDRÉ DE MAGALHÃES - e-fls. 1.633 a 1.655;
9.
Noto, porém, que em nenhum dos recursos dos impugnantes citados nas
alíneas “b” a “f” acima há qualquer insurgência contra o não conhecimento de suas impugnações,
assim fundamentada pela autoridade julgadora de 1a. instância (e-fl. 1.320):
“(...)
7.1. Inicialmente, entretanto, cabem algumas considerações acerca das
impugnações apresentadas pela empresa ENGEFORTE Obras Industriais
Terraplanagem e Pavimentação Ltda., e os sócios Srs. Antônio Júlio Cavalcanti
Júnior, Leandro Régis Ferreira Magalhães, Marcelo André de Magalhães, e
Wenceslau Gonçalves Ramos Neto:
· Foram arrolados como devedores solidários nos Autos de Infração de Obrigação
Principal (AIOP ́s) DEBCAD ́s no ́s 51.051.171-6, 51.051.172-4, 51.051.173-2,
51.051.175-9,
51.051.176-7,
51.051.178-3,
51.051.179-1,
51.060.429-3,
51.064.850-9, e 51.064.851-7, relativos a contribuições devidas à Seguridade
Social, de acordo com as Relações dos Sujeitos Passivos Solidários, às fls. 04, 32,
59, 86, 114, 141, 168, 194, 273, 307, do processo no 10120.722232/2014-13, ao
qual o presente processo está apensado;
· Não foram arrolados como responsáveis solidários nos presentes AIOP ́s
DEBCAD ́s 51.051.174-0-6, 51.051.177-5 e 51.060.428-5, correspondentes a
contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros.
7.2. Deste modo, as impugnações de fls. 1.114/1.1154, 1.161/1.185, 1.192/1.216,
1.223/1.243 e 1.250/1.270 não serão aqui analisadas.
(...)”
10.
A partir do acima exposto, e confirmada a inexistência de responsabilização
solidária nos presentes autos (cf. autos de infração de e-fls. 03 a 82 e recibo de e-fl. 254) é de se:
a) manter o não conhecimento das impugnações das demais recorrentes que não a da autuada e
b) por conseguinte, não é de se conhecer dos Recursos Voluntários protocolizados por: a)
ENGEFORT OBRAS INDUSTRIAIS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA; b) WENCESLAU
GONÇALVES RAMOS NETO; c) ANTONIO JULIO CAVALCANTE JUNIOR; d) LEANDRO REGIS FERREIRA
MAGALHÃES e e) MARCELO ANDRÉ DE MAGALHÃES.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
21
11.
Assim, passo a analisar exclusivamente o Recurso Voluntário de iniciativa de
ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (e-fls. 1.459 a 1.537), respeitando a
ordem das matérias na forma que apresentadas pela Recorrente.
Quanto à quebra de sigilo bancário e à obtenção ilícita de provas a embasar a
autuação.
12.
A propósito, verifica-se que a autoridade lançadora não fez uso das (os)
informações (extratos bancários) obtidas(os) através de Requisições de Informações Financeiras
junto a instituições financeiras como elementos de prova da autuação: os elementos utilizados na
constituição do crédito tributário consistiram em folhas de pagamento, registros contábeis e
arquivos mantidos internamente pela Recorrente e/ou apresentados à autoridade tributária
(folhas de pagamento e contabilidade em arquivos, RAIS e DIRF). Mais especificamente, os
elementos obtidos através de RMF serviram de mera evidência confirmatória adicional, conforme
expressamente estabelecido nos itens 5.4 e seguintes do Relatório Fiscal (e-fls. 279 a 281):
“(...)
5.4 Registra-se que, intimado, o contribuinte apresentou arquivos de pagamentos
de salários por meio do Banco do Brasil e Itaú no formato PDF.
5.4.1. Com isso, pôde-se constatar que o valor líquido de salários pagos por
meio do Banco do Brasil S.A. e Itaú eram maiores que os informados nas folhas de
pagamentos apresentadas em arquivo padrão MANAD, conforme indicado no
Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 002
5.4.2. Fato também verificado na comparação da contabilidade com as
folhas de pagamentos, ambas apresentadas em arquivo MANAD, e também
constatado para o contribuinte no Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
002.
5.5.
Diante das constatações apresentadas ao contribuinte por meio do Termo
de Constatação e Intimação Fiscal n° 002, no qual se pede esclarecimentos, o
mesmo apresentou resposta escrita esclarecendo e novos arquivos digitais, folhas
de pagamentos e contabilidade, no padrão MANAD, corrigindo o que chamou em
sua resposta de problema identificado e corrigido.
5.5.1. Nessa oportunidade apresentou arquivos de pagamentos de salários
por meio do banco SANTANDER em extensão txt, relativos aos meses de agosto a
outubro de 2012, completando a intimação para esse fim.
5.6. Manuseando os novos arquivos MANAD, verificou-se o seguinte:
5.6.1. que o arquivo da folha de pagamentos do período junho a
dezembro de 2011, que, em tese, não tinha problema veio menor que o
entregue anteriormente, - aceito como correto -, portanto, descartou-se os
novos (contabilidade e folha);
5.6.2. que o arquivo da folha de pagamentos do período janeiro a outubro
de 2012, foi corrigido e passou a apresentar as rubricas ausentes anteriormente,
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
22
atribuindo-se à diferença entre os valores da folha e da contabilidade às verbas
indenizatórias, por não segregá-las, gerando, inclusive, multa conforme AI
51.060.456-0, relatado abaixo - que também, ficaram próximos dos valores
líquidos dos salários pagos por meio dos bancos, conforme extratos bancários
obtidos por RMF - Requisição de Informações de Movimentação Financeira,
anexo V-A. Descartou-se, então, os entregues anteriormente (contabilidade e
folha);
5.6.3. Esses foram, portanto, os arquivos usados na ação fiscal, para efeito de
lançamentos de créditos, os quais foram autenticados e validados pelo Sistema
de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, homologado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com os códigos abaixo identificados:

Cód. Identificação Geral
dos Arquivos
Gerado dia/hora
Conteúdo
b3704667-blca8de5-
209fd6ed-ac8f9e0c
15.03.2013- 16-.28-.47
20 U - Folha Pagtos.
b5b4527c-926107d2-
bbc03dfa-48cc5018
02.04.2013- 15:49:54
2011 - Contabilidade
432aeb45-434a8f61 -d48e
1 b4b-d4706b33
26.01.2014-17:27:46
2012-Folha Pagtos.
c4c 19e3a-a9efa778-1
ca923 9d-1 ddc86e0
27.01.2014- 15:26:12
2012-Contabilidade
idem
30.01.2014-09:10:00
Idem (*)
(*)Obs.: 1-os recibos contendo codificação, cópias anexas aos termos de intimação/constatação;
2- (*) recibo SVA re-gerado por não ter o de 27.01.2014, apresentado dados nos
campos conteúdo/períodó/ayísos e erros;
5.6.4. Para que não paire dúvidas, juntam-se no anexo VI os recibos dós arquivos,
padrão MANAD, da folha de pagamentos e contabilidade entregues pelo
contribuinte, recepcionados no procedimento fiscal, usados e os não usados em
razão de erros ou divergências detectados nas suas conferências por meio dos
aplicativos SVA e/ou de auditoria e que foram substituídos pelos relacionados
acima.
(...)”
13.
Em plena consistência com o acima exposto, sem reparos as conclusões
atingidas pelo Acórdão recorrido, em seus itens 8.25 a 8.27 (e-fl. 1329), ora utilizadas como
fundamentação, com fulcro no permissivo legal estabelecido pelo art. 114, §12, I do RICARF
vigente (Portaria MF no. 1634, de 21 de dezembro de 2023):
“(...)
8.25. Portanto, não pode ser acolhida a alegação de que a autoridade lançadora
teve acesso a dados protegidos pelo sigilo fiscal de maneira ilícita.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
23
8.26. Como visto, a Fiscalização, através dos Termos de Intimação e Constatação
emitidos na auditoria, apenas solicitou e analisou os documentos pertinentes ao
tributo fiscalizado.
8.27. Também não se verifica nos autos qualquer resistência do Contribuinte,
contrariamente, observa-se que foi a própria empresa que deu acesso à
Fiscalização da ampla documentação, inclusive arquivos de pagamentos de
salários por meio de bancos, extratos bancários, e notas fiscais, tudo conforme
Termos de Início de Procedimento Fiscal, de Intimação e Constatação Fiscal,
Respostas e documentos da empresa, Recibos de entrega de arquivos digitais, às
fls. 87/248.
8.28. De se dizer, ainda, que os extratos bancários são documentos que dão
suporte a contabilidade. Tanto é verdade que na conciliação da conta Bancos –
Movimento ou similares, tanto no Razão como no Livro Diário, é feita mediante os
extratos bancários. E a Fiscalização, por prerrogativa legal, pode solicitar ao
contribuinte a apresentação de documentos, dentre eles, os Livros Contábeis e
demais documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis.
(...)”
14.
A bem do debate (ainda que, reitere-se, na forma acima, respaldados
integralmente os lançamentos em análise em informações fornecidas pelo contribuinte),
acrescente-se, quanto ao tema de sigilo bancário, que tanto: a) a validade de obtenção de
informações financeiras via Requisição de Movimentações Financeiras (RMF) como b) a
impossibilidade de discussão, neste Conselho, da constitucionalidade do arcabouço normativo que
a respalda (Lei Complementar no. 105, de 2001 e Decreto no 3.749, de 2001), são matérias já
sedimentadas, no sentido de:
a) Consoante Súmula CARF no. 02, rechaçar a possibilidade deste Conselho afastar a
aplicação de Lei (Complementar, inclusive) por alegações de inconstitucionalidade (como
extensamente tencionado pela Recorrente em seu pleito recursal, ao se insurgir contra o
procedimento de obtenção de informações bancárias através de RFB e seu embasamento legal,
qual seja a Lei Complementar no. 105, de 2001) e, ainda,
b) Consoante tese fixada pelo STF, no âmbito do Tema 225, afastar a alegação de
ilegalidade do procedimento adotado pela autoridade lançadora, de obtenção de informações
através de RMF, sempre que devidamente suportada (como se observa efetivamente no caso) por
permissão legal estabelecida pela Lei Complementar no. 105, de 2001.
15.
Veja-se a Súmula e Tese citadas.
Súmula CARF no. 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
STF - Tema 225 – Leading Case RE 601.314:
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
24
Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
16.
Assim, quanto ao tópico, voto por rejeitar a alegação de existência de provas
inválidas a fundamentar a autuação e por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade
relacionadas à matéria de quebra indevida de sigilo bancário.
Quanto à alegação de tributação pela utilização do art. 42 da Lei no. 9.430, de
1996.
17.
Não há qualquer evidência de utilização, pela autoridade lançadora da
presunção constante do art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, de forma a tributar como omissão de
receitas depósitos bancários de origem não comprovada (tema que assim se revela, também,
totalmente estranho aos autos).
18.
Mais especificamente, cediço, a partir do relatório fiscal de e-fls. 292 a 296,
que os créditos tributários que foram constituídos dizem respeito a:
a) Debcad 51.051.174-0: contribuições devidas a outras Entidade ou Fundos:
Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, haja vista enquadrar-se o
contribuinte no FPAS 507, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados a seu serviço, informadas pelo contribuinte em folha de
pagamentos, arquivos MANAD e não constantes em GFIP.
b) Debcad 51.051.177-5: contribuições devidas a outras Entidade ou Fundos:
Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, haja vista enquadrar-se o
contribuinte no FPAS 507, incidentes sobre valores pagos, devidos ou
creditados, em cada competência, aos segurados a serviço da sociedade
empresária fiscalizada, a título de Aviso Prévio Indenizado e 13° salário
Indenizado, informados em folhas de pagamento apresentadas por meio de
arquivos digitais, padrão MANAD e não constantes em GFIP.
c) Debcad 51.060.428-5: contribuições devidas a outras Entidade ou Fundos:
contribuições devidas a outras Entidade ou Fundos: Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE, haja vista enquadrar-se o contribuinte no FPAS 507,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados a seu serviço, não
declarados em GFIP nem informados na folha de pagamentos apresentada no
padrão MANAD, mas informados em RAIS ou DIRF, portanto, arbitrados nos
termos do art 33, § 3o, da Lei no. 8.212, de 1991, pelos valores nestes sistemas
informados e, note-se, sendo completamente diversos o arbitramento assim
efetuado, consoante legalmente permitido e a utilização de presunção.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
25
19.
Assim, não conheço das alegações referentes à tributação indevida por
utilização do artigo do art. 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa
20.
Ainda que se reconheça a plena aplicabilidade dos princípios de
contraditório e ampla defesa em sede de processo administrativo, não assiste melhor sorte à
recorrente quanto a esta alegação, no sentido de que tivessem tais princípios restados violados.
21.
Concorda-se aqui integralmente com a fundamentação adotada pelo
Acórdão recorrido, reproduzindo-a novamente aqui como fundamento da negativa de
provimento, novamente a partir do permissivo legal estabelecido pelo art. 114, 12, I, do RICARF, já
anteriormente citado, verbis:
“(...)
8.1. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através
do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
(...)
8.2. Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, e ainda artigos 2o e 3o da Lei
11.457/2007:
(...)
8.3. Portanto, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212/91, estejam descritos de forma clara e precisa no Relatório
Fiscal e seus anexos.
8.4. Por outro lado, na forma do disposto no art. 6o, inc. I da Lei no 10.593, de
dezembro de 2002, na redação dada pela Lei no 11.457 de 2007, e art. 2o do
Decreto no 6.641 de novembro de 2008, são atribuições dos ocupantes do cargo
de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no exercício da
sua competência, e em caráter privativo: (i) constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário e de contribuições; (ii) executar procedimentos de fiscalização,
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados
com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados; (iii) examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais
contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192
do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
26
8.5. Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar que os
lançamentos são nulos, pois não se subsumem aos dispositivos legais invocados,
e não atenderam aos princípios do contraditório e ampla defesa.
8.6. Em relação aos Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP ́s) DEBCAD ́s
51.051.174-0-6, 51.051.177-5 e 51.060.428-5, os atos administrativos neles
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em
conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no Relatório Fiscal e nos anexos “FLD – Fundamentos Legais do
Débito”, onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica
e por competência.
8.7. Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do
ato. O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das
exigências lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas, as razões dos procedimentos
adotados, os demonstrativos de cálculo, e o período abrangido.
8.8. Cabe observar que complementam o Relatório Fiscal os anexos DD –
Discriminativos do Débito (fls. 24/27, 51/54, 78/80); FLD – Fundamentos Legais
do Débito (fls. 28/29, 55/56, 81/82); Anexos I a XV (fls. 298/1.018).
8.9. Os citados anexos indicam os salários de contribuição, as alíquotas
aplicadas, e as contribuições exigidas, por competência e rubrica.
8.10. Também foram atendidos os requisitos da lavratura do Auto de Infração,
como dispõe o artigo 39 do Decreto no 7.574/2011: (grifo nosso)
(...)”
22.
Mais especificamente quanto às alegações da contribuinte de necessidade
de individualização, por funcionário, das bases de cálculo objeto de tributação, acrescente-se à
fundamentação acima que:
a) As bases de cálculo constantes dos autos de infração de e-fls. 03 a 82 podem
ser diretamente correlacionadas aos somatórios constantes dos anexos XIII a XV
de e-fls. 553 a 1018, onde, ressalte-se, são explicitados os salários de
contribuição de forma individualizada (por funcionário), ou seja, com todas as
parcelas objeto de lançamento geradoras do montante total devido podendo
ser correlacionadas a cada funcionário e salário de contribuição ali listados;
b) Também, note-se que a relação de segurados informados em RAIS e DIRF e
não informados em FP-MANAD e GFIP (que fundamentou a exigência do auto de
infração de e-fls. 57 a 82) foi disponibilizada ao Recorrente, na forma de Termo
de Constatação e Intimação Fiscal no. 003, de e-fl. 245, sem manifestação por
parte da autuada;
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
27
c) Inexiste qualquer anexo XVI a instruir os presentes autos de infração. Todavia,
ainda que se admitisse que, por lapso, tivesse o contribuinte citado a
numeração do anexo constante do Processo 10120.722232/2014-13 (que
originou os demais autos de infração lavrados no mesmo procedimento fiscal e
Relatório Fiscal – vide e-fl. 296), conclui-se se tratar, ali, da Relação de individual
de empregados que instrui o auto de infração de e-fls. 57 a 82, comprovando-se
também a ciência do contribuinte quanto à relação citada no item “b” supra e,
reitere-se, com tributação detalhada na forma do anexo XV ao Relatório Fiscal,
de e-fls. 1.015 a 1.018.
23.
Assim, rejeito a alegação de cerceamento de direito de defesa e nulidade
processual.
Quanto ao lançamento por presunção (que não a do art. 42 da Lei no. 9.430, de
1996), ao confronto de obrigações acessórias, cotejamento dos valores recolhidos e devidos e
vínculo empregatício
24.
Também sem reparos a decisão recorrida quanto aos temas, adotando-se
novamente a fundamentação de piso no presente voto, por plena concordância com a autoridade
julgadora de 1a. instância, consoante permissivo legal estabelecido pelo art. 114, 12, I, do RICARF
vigente, verbis (e-fls. 1.324 a 1.328):
“(...)
Da Comprovação da Materialidade da Obrigação Tributária
Dos Documentos Apresentados em Cotejo com as Informações dos Sistemas da
Previdência Social e RFB
8.13. A Impugnante alega que a Fiscalização efetuou os lançamentos com base em
meras presunções. Afirma que houve a desconsideração da sua escrita fiscal;
cruzamento equivocado de diferentes obrigações acessórias (MANAD, GFIP, RAIS,
DIRF); caracterização de vínculo empregatício, sem os requisitos necessários.
8.14. No entanto, não lhe assiste razão.
8.15. Acerca da auditoria promovida, a narrativa dos fatos contida no Relatório
Fiscal informa que foram utilizadas as seguintes fontes de informação fornecidas
pelo Contribuinte e/ou constantes no banco de dados da RFB: Folhas de
Pagamento em arquivo digital padrão MANAD; GFIP ́s; RAIS; DIRF:
“(...)
DA ANÁLISE DOS DADOS APRESENTADOS EM COTEJO COM OS DOS SISTEMAS
11. Feitas as considerações acima, passa-se a verificar os documentos
apresentados por meio de intimação, mormente as Folhas de Pagamentos em
arquivo digital, padrão MANAD, em comparação com os dados declarados em
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais e DIRF -Declaração do Imposto de Renda
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
28
Retido na Fonte, capturados dos respectivos sistemas hospedeiros na Previdência
Social e Receita Federal do Brasil.
11.1. Primeiramente, lembra-se, como dito acima, que os valores da folha de
pagamentos se aproximaram com os da contabilidade apresentada em arquivos
padrão MANAD, acima indicados, em que pese não se ter obedecido a norma
quanto à contabilização em títulos próprios, motivo de autuação, informada
abaixo.
11.2. Porém, verificou-se divergência entre os valores das folhas de pagamentos
apresentadas cm arquivo MANAD, tanto antes quanto após o Termo de
Constatação e Intimação n° 002 - TIC 002, com os valores informados pelo
contribuinte nos sistemas acima indicados, a saber:

11.2.1. Percebe-se um aumento significativo no valor do arquivo MANAD da folha
de pagamentos após o termo de constatação.
11.2.2. A bases de cálculos lançadas se referem aos valores não declarados em
GFIP
(...)
11.2.2.3. em resumo:

(...)
(...)
11.2.3.1. (...) verificou-se que os valores pagos em GPS pelo próprio contribuinte,
quanto àquelas decorrentes de retenção por seus tomadores de serviços (códigos
2631, 2640, 2658, 2682 etc), bem como os valores compensados, foram
aproveitados pelos débitos declarados em GFIP.
11.2.4. Também foram consideradas as deduções do salário família, informadas
pelo contribuinte, na forma da lei. (grifo nosso)
11.2.5. Tais GFIP, usadas para as comparações acima referenciadas, são as
entregues pelo contribuinte, constantes dos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, com status de exportada, anterior ao início do
procedimento fiscal, extraídas em 18.02.2013, tendo-se inibido o sistema
GFIPWEB em 16.11.2012
FP MANAD antes TIC
002
FP MANAD após
TIC 002
GFIP STATUS 1
RAIS
DIRF
BASE CÁLCULO
DEFINIDA
109.231.122,29
120.385.961,04 106.456.646,14 94.550.364,00 89.862.300,29 122.739.784,65
BASE DECLARADA
GFIP
AVISO PRÈVIO OUTRAS RUBRICAS
106.456.646,14
5.392.531,01
10.890.607,50
122.739.784,65
BASE NÃO DECLARADA
BASE TOTAL
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
29
(...)
11.3. Em que pese os valores de RAIS e DIRF estarem menores que os
apresentados nas folhas de pagamentos e nas GFIP, foram encontrados segurados
empregados informados naqueles sistemas e não declarados nestes, portanto,
suas remunerações foram também objeto de lançamento
(...)”
AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.060.428-5
(...)
14. Os valores lançados e consolidados, em obediência ao art 3o da Lei n°
11.457/2007, in verbis, se encontram relacionados no DD-Discriminativo do Débito
deste auto de infração n° 51.060.428-5, que compõe os autos do processo
administrativo fiscal objeto deste relatório, e se referem às contribuições devidas a
outras Entidade ou Fundos: Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, haja
vista enquadrar-se o contribuinte no FPAS 507, incidentes sobre as remunerações
de segurados empregados a seu serviço, não declarados em GFIP nem informados
na folha de pagamentos apresentada no padrão MANAD, acima indicado, mas
informados em RAIS ou DIRF, portanto, arbitrados nos termos do art 33, § 3o, in
verbis, da citada lei, pelos valores nestes sistemas informados.
(...)
DOS FATOS GERADORES
14.2. Constituem-se fatos geradores das contribuições lançadas, os valores pagos,
devidos ou creditados, em cada competência, nos termos dos dispositivos acima
indigitados, aos segurados a serviço da sociedade empresária fiscalizada,
constantes em RAIS ou DIRF, não informados em folhas de pagamentos
apresentadas por meio de arquivos digitais, padrão MANAD, nem em GFIP.
14.2.1. Tal fato ficou evidente ao comparar tais sistemas em aplicativo de
auditoria, pelo qual se encontrou segurados e valores lançados, que estão listados
no anexo XV.
(...)
8.16. Deste modo, o Auditor Fiscal analisou todos os documentos, informações e
demonstrativos colocados à disposição pela empresa e/ou constantes das bases
de dados da Previdência Social e da RFB, procedendo-se a uma análise cuidadosa,
e conferindo-lhes a qualificação jurídica apropriada.
8.17. Cumpre destacar que a Autuada não comprovou haver qualquer erro
material a respeito, limitando-se a afirmar que a documentação anexa corrobora
seus argumentos.
8.18. Em relação às presunções, pedimos licença para discorrer sobre o tema:
· Dispõe o Código de Processo Civil serem hábeis para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação todos os meios legais, bem
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
30
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados naquele
Código (art. 332); e, ainda, que em falta de normas jurídicas
particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
(art. 335);
· Assim sendo, a presunção é recurso legalmente admitido como
meio de prova supletiva, e utilizado quando o fato discutido não se
possa provar por meios diretos, mas que todo o conjunto de
situações que o circundam não possibilite conclusão diversa, senão a
da ocorrência da situação presumida, havendo a possibilidade de se
trazerem outras provas em sentido contrário.
· Os §§ 3o e 6o, do art. 33 da Lei no 8.212/91, abaixo reproduzidos, e
constantes da fundamentação legal apontada no processo em
epígrafe, demonstram a legalidade do emprego de presunção legal
relativa no âmbito previdenciário. Através deles o legislador admitiu
o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato
gerador da contribuição previdenciária e de Terceiros em face de
condutas negligentes ou irregulares do Contribuinte, que poderá
rejeitar a presunção, apresentando elemento seguro de prova em
contrário:
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória
no 449, de 2008)
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
· E, do mesmo modo, o Código Tributário Nacional prevê o
procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
31
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
· Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles “os atos
administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem
com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade
da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a
atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos
atos administrativos responde as exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não podem ficar na
dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à
legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução” (in Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Malheiros, 1995);
· Assim, a presunção de legitimidade diz respeito aos aspectos
jurídicos do ato administrativo, e, em decorrência desse atributo,
presumem-se, até que se prove o contrário, que os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei. Essa
presunção abrange também a veracidade dos fatos contidos no ato,
e, em decorrência desse atributo, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pela Administração, competindo ao
administrado a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor;
· Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes
Rodrigues Ribas (in Processo Administrativo Tributário, Malheiros
Editores, 2000, pg. 184 –185): “As alegações de defesa que não
estiverem acompanhadas de produção das competentes e eficazes
provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que
prospera a exigibilidade fiscal”.
8.19. O Auditor Fiscal ao verificar indícios de não terem sido consignadas nas
GFIP ́s e Folhas de Pagamento todas as remunerações vertidas aos segurados a
seu serviço, obviamente não deve ficar restrito a estes documentos, e assim o fez,
quando verificou remunerações na RAIS, DIRF e todos os outros documentos,
utilizados para compor as bases de cálculo das contribuições a Outras Entidades e
Fundos - Terceiros apuradas nos Autos de Infração em tela.
8.20. Portanto, não há que se falar que a Fiscalização exacerbou o previsto na
legislação.
8.21 Todos os procedimentos da ação fiscal estão em absoluta consonância com a
previsão normativa vigente, aplicada aqui à luz dos fatos narrados no Relatório
Fiscal.
(...)”
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
32
25.
Quanto a tais alegações, somente de se acrescer à fundamentação de piso e
em suporte adicional àquela, o que se segue:
a)
Conforme já citado no item 12 do presente voto, todas as versões de
arquivos de folhas de pagamento e contabilidade MANAD enviadas/apresentadas pelo
contribuinte foram analisadas pela autoridade lançadora, não tendo sido produzido pelo sujeito
passivo qualquer evidência, seja em impugnação ou em sede recursal, no sentido de infirmar os
valores utilizados pela autoridade fiscal para fins de lançamento, reitere-se, baseados em
elementos fornecidos pelo próprio contribuinte;
b)
Também, não produziu a Recorrente, seja em sede de impugnação ou de
Recurso Voluntário, qualquer elemento de prova capaz de infirmar as evidências constantes dos
autos, no sentido de que os valores de salário de contribuição individualizados, apurados a partir
de folhas de pagamento, arquivos de pagamento e demais documentos coletados durante o
procedimento fiscal, pudessem não se referir a segurados empregados, constantes dos referidos
arquivos, de RAIS ou de DIRF, ambas também, note-se, se tratando de elementos produzidos pela
própria Recorrente.
26.
Assim, também nego provimento ao Recurso quanto às alegações
relacionadas aos temas de: a) lançamento por presunção (que não a do art. 42 da Lei no. 9.430, de
1996), b) ao alegadamente inválido confronto de obrigações acessórias e cotejamento dos valores
recolhidos e devidos e, ainda, c) à não comprovação de vínculo empregatício para os segurados
que deram origem aos valores lançados.
Quanto às Contribuições ao Salário Educação e verbas para o INCRA
27.
Novamente firme na Súmula CARF no. 02, não é de se conhecer das
alegações de inconstitucionalidade relativas às contribuições a terceiros (inclusive ao Incra) objeto
de lançamento, constantes de itens e-fls. 1.498 a 1.509, e regularmente objeto de lançamento
consoante dispositivos legais então vigentes, constantes dos Fundamentos Legais do Débito de e-
fls. 28, 55 e 81.
28.
A bem do debate, esclareça-se, quanto ao Salário Educação, que as
alegações do contribuinte, que consistem em alegar a não-recepção da contribuição pela
Constituição de 1988 e que esta não poderia ter a folha salarial como fonte de custeio (consoante
expressamente estabelecido pelo art. 1o. do Decreto-Lei no. 1422, de 23 de outubro de 1975), por
violação aos artigos 154, I, 195, §4o. e 240, todos da CRFB/88, já foram superadas por análise do
Supremo Tribunal Federal (consoante competentemente apontado pela decisão de piso), tribunal
máximo, quando da edição da Súmula no. 732, e, ainda, através tese de repercussão geral definida
no Tema 518, onde se assim estabeleceu, de forma vinculante a este Conselho:
Súmula 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
33
Tese de Repercussão Geral
Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação.
[Tese definida no RE 660.933 RG, rel. min. Joaquim Barbosa, P, j. 2-2-2012, DJE 37
de 23-2-2012, Tema 518]
Nos termos da Súmula 732/STF é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de
1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL
1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria
reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso
extraordinário da União.
[RE 660.933 RG, rel. min. Joaquim Barbosa, P, j. 2-2-2012, DJE 37 de 23-2-2012,
Tema 518.]
29.
Também, a situação se repete no que diz respeito à contribuição para o
Incra, onde se verifica novamente que a argumentação do contribuinte, que se concentra em
alegar a sua não-recepção pela Constituição de 1988 na forma que instituída (por violadora à nova
Carta Magna), já foi rechaçada por análise do Supremo Tribunal Federal em sede do tema 495,
onde se fixou a seguinte tese:
Tese:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
30.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário da contribuinte, quanto a ambos
os temas.
Quanto à tributação indevida de verbas alegadamente indenizatórias (não
possuidoras de natureza salarial) – Horas extras, Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade,
Adicional de Periculosidade, Salário Maternidade, Salário Família, 1/3 de férias, Aviso Prévio
Indenizado, Auxílio Educação, Auxílio Doença, Auxílio-Creche, Alimentação in Natura
31.
Inicialmente, quanto à rubrica de Aviso Prévio Indenizado, que, note-se, foi
objeto lançamento em separado através de um dos autos de infração ora em litígio (Debcad
51.051.177-5), registro que já se manifestou recentemente este Colegiado acerca do tema, mais
especificamente no âmbito do Acórdão CARF no. 2101-003.362, de 08 de outubro de 2025, onde o
Relator Roberto Junqueira de Alvarenga Neto competentemente estabeleceu, em voto por mim
acompanhado:
“(...)
2.3. Do aviso prévio indenizado
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
34
A questão do aviso prévio indenizado merece análise apartada, considerando a
evolução jurisprudencial sobre a matéria.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, firmou
entendimento de que não incidem as contribuições previdenciárias e de terceiros
sobre o aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória.
Posteriormente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Despacho no
42/2021, reconhecendo expressamente a natureza indenizatória do aviso prévio
indenizado e determinando a não contestação de decisões judiciais que afastem a
incidência de contribuições previdenciárias sobre tal verba.
Dessa forma, deve ser afastada a incidência de contribuições sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado no período fiscalizado.
Entretanto, vale ressaltar que o STJ, no Tema Repetitivo no 1.170 firmou a tese de
que: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.” Portanto, deve ser afastada apenas as
contribuições previdenciárias incidentes os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado.
(...)”
32.
Assim, com base no acima disposto, é de se dar provimento parcial ao
Recurso quanto à rubrica de aviso prévio indenizado, de forma a excluir seus valores das bases de
cálculo constantes do auto de infração de e-fls. 30 a 56 (DEBCAD 51.051-177-5), e obtidos a partir
dos valores informados em folhas de pagamento apresentadas (arquivos digitais, padrão MANAD).
33.
Quanto às demais rubricas recorridas, verifica-se que o contribuinte, em
nenhum momento, sequer tenta demonstrar (seja em sede de impugnação ou em sede de
Recurso Voluntário) que existe qualquer parcela de tais verbas nos montantes objeto de
lançamento. Limita-se, em sede recursal, em seu longo arrazoado (e-fls. 1.509 a 1.532), à
fundamentação exclusivamente teórica contrária à incidência da contribuição previdenciária sobre
cada uma das rubricas, mas sem qualquer menção à elementos fático-probatórios dos autos que
ora se analisam, de forma a que, assim, se pudesse correlacionar minimamente a aplicação da tese
defendida ao caso em concreto.
34.
A propósito, entendo que, antes que se pudesse realizar análise da alegada
natureza indenizatória de valor objeto de lançamento, caberia minimamente ao contribuinte ter
demonstrado indícios de que as verbas questionadas encontravam-se abrangidas nos salários de
contribuição constantes de anexos XIII a XV, de e-fls. 553 a 1018, de forma a que se pudesse
cogitar de estar diante de fato modificativo ou extintivo do crédito tributário devidamente
constituído, consoante expressamente exigido pelo art. 373, II do CPC/2025, subsidiariamente
aplicável ao Processo Administrativo Fiscal, verbis:
CPC/2015
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
35
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
35.
Destarte, uma vez não tendo o Recorrente se desincumbido de tal ônus
probatório, e considerando-se não ter este Relator encontrado evidências outras
(necessariamente individuais, por segurado) que não a se tratar de lançamento abrangendo
salários de contribuição sujeitos à incidência da contribuição previdenciária consoante previsto no
art. 28, §9o, da Lei no. 8.212, de 1991, nego provimento ao Recurso quanto às demais verbas
alegadas como indenizatórias (reitere-se, já excetuada a parcela do lançamento referente à
rubrica de aviso prévio indenizado, ora exonerada).
36.
Assim, conclusivamente quanto ao tema, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar o crédito tributário lançado de ofício referente a contribuição
devida sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado (parcela constante do DEBCAD
51.051-177-5 – Levantamento C2).
Quanto à diligência solicitada
37.
Quanto ao pedido de diligência deduzido, consoante já debatido no âmbito
do presente voto, constata-se ter sido o lançamento baseado em provas hígidas, coletadas
durante o procedimento fiscal e em informações produzidas pela própria autuada e apresentadas
à autoridade tributária.
38.
Diante de tal cenário, e, ainda, do perfeito detalhamento das contribuições
objeto de lançamento e sua motivação (consoante fundamentação legal constante dos autos de
infração, Relatório Fiscal de e-fls. 276 a 297 e seus anexos de e-fls. 298 a 1018) incumbiria ao
contribuinte o ônus de produzir elementos de prova de forma a se insurgir contra o lançamento
no âmbito do contencioso administrativo tributário, seja em sede de impugnação ou, ainda,
excepcionalmente, em sede de Recurso Voluntário, tudo consoante o regrado pelo art. 16, §4o. do
Decreto no. 70.235, de 1972 e do art. 373, II do CPC/2015 (este último já reproduzido no âmbito
do presente voto).
Decreto no. 70. 235, de 1972
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
36
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
39.
É este o posicionamento ora prevalecente neste Colegiado e adotado por
este Relator, consoante competentemente fundamentado pelo Presidente desta Turma,
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, no âmbito do recente Acórdão Carf no. 2101-003.181,
de 23 de julho de 2025:
“Quanto ao protesto para provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, juntada de novos documentos, diligência e tudo mais que se faça
necessário no curso do presente procedimento, conforme já explicitado, caberia
ao interessado, no momento oportuno, apresentar todos os elementos de fato e
de direito que entenda passíveis de desconstituição ou modificação do
lançamento tributário. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa., não se admitindo a apresentação de argumentos e
provas em outro momento processual, (...), com exceção das expressas ressalvas
normativas.”
40.
Diante de tal cenário, incabível que se use de pedido de diligência para o
suprimento de provas não oportunamente carreadas aos autos pelo Contribuinte, situação em
que se deve indeferi-lo, note-se, com o sujeito passivo, a quem incumbia o ônus da prova para fins
de desconstituição de lançamento corretamente instruído e formalizado (consoante art. 373, II do
CPC/2015 já citado), passando a suportar os consectários legais de sua não produção na forma e
momento devidos e sem que se configure qualquer violação ou cerceamento de direito de defesa.
41.
Respaldando tal entendimento, de se citar o teor da Súmula CARF no. 163,
verbis:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
42.
Diante do exposto, uma vez não tendo o contribuinte se desincumbido do
ônus que lhe competia, de produzir os elementos necessários a respaldar suas alegações, de se
indeferir o pedido de diligência, ora realizado de forma a tentar suprir indevidamente tal
deficiência constatada em suas alegações e pleitos.
Quanto à incidência de juros Selic, multa de ofício e incidência de juros sobre a
multa
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
37
43. Preliminarmente, mais uma vez não se conhece dos argumentos de
inconstitucionalidade do percentual de multa de ofício por ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade ou confisco, com base na Súmula CARF no. 02, já reproduzida no âmbito do
presente voto.
44.
Já no que diz respeito à incidência de juros SELIC sobre o crédito tributário
objeto de lançamento e à impossibilidade incidência de juros sobre a multa de ofício, também
voto por negar provimento ao pleito do contribuinte, agora por força de entendimento sumulado,
vinculante a este Conselheiro, mais especificamente constante das Súmulas CARF de nos. 4 e 108,
verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Da responsabilidade solidária
45.
Por fim, quanto à matéria de inexistência de responsabilização solidária,
deduzida comente em sede de pedido do recurso voluntário, não conheço da alegação, por
inexistir responsabilidade solidária constituída quanto aos lançamentos em litígio e, ainda, por
falta de legitimidade ativa do sujeito passivo em deduzir tal alegação, consoante Súmula CARF no.
172, verbis:
SÚMULA CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Conclusão.
46.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por:
46.1) não conhecer dos Recursos Voluntários protocolizados por: “Engefort Obras
Industriais, Terraplanagem e Pavimentação Ltda”; “Wenceslau Gonçalves Ramos Neto”; “Antônio
Júlio Cavalcante Junior”; “Leandro Regis Ferreira Magalhães” e “Marcelo André de Magalhães”;
46.2) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário protocolizado por “Engefort
Construtora Ltda - em Recuperação Judicial”, não conhecendo das alegações de tributação
indevida por utilização do art. do art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996; de inconstitucionalidade das
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.543 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722236/2014-00
38
contribuições previdenciárias destinadas a terceiros (inclusive ao Incra) objeto de lançamento e de
quebra indevida de sigilo bancário; na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e dar-lhe
provimento parcial, para excluir os valores de aviso prévio indenizado das bases de cálculo
constantes do auto de infração de e-fls. 30 a 56 (DEBCAD 51.051-177-5).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1738
DF CARF MF
Original